Tribunal: TJSP
Processo: 3005987-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 3005987-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes SUELY APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, VERA LUCIA
PEREIRA BARBOSA e DENISE MEDEIROS DA SILVEIRA GARCIA, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.866/2020
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 3005987-68.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: Suely Aparecida Rodrigues dos Santos e outros
Embargado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistente
vício autorizador da insurgência, certo que o
julgado se encontra fundamentado e em
perfeita harmonia com os elementos dos autos.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por SUELY APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS e outros,
contra o v. acórdão que deu provimento ao recurso interposto
pelo ESTADO DE SÃO PAULO, para o fim de acolher a
impugnação e determinar que sejam elaborados novos cálculos.
Sustenta, em síntese, que a decisão padece de
obscuridade, vez que seria perfeitamente possível a readequação
dos consectários legais, em sede de cumprimento de sentença,
não afrontando a coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem
pública. Pede o acolhimento dos embargos para sanar os vícios
apontados.
É o breve relato.
Os embargos devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, a teor do disposto no artigo 1.022,
e seu parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração são destinados a esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição e suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento.
Com efeito, ao contrário do que sustenta, não
procede a alegação de obscuridade na fundamentação do decisum,
já que todos os aspectos relevantes foram abordados com critério
e coesão, o que dispensa, à evidência, a declaração na forma em
que pleiteada.
Nesse passo, restou consignado que, por força
da coisa julgada, a disciplina dos acréscimos é insuscetível de ser
alterada para alcançar a relação jurídica que se encontra
consolidada, segundo os julgados emanados do Superior Tribunal
de Justiça, citados no v. acórdão embargado.
Sendo assim, conclui-se pelo deferimento do
pedido formulado pela parte agravante.
Logo, não há obscuridade a ser sanada.
Ademais, vale ressaltar que a circunstância de o
entendimento expressado na r. decisão não se alinhar às
aspirações dos envolvidos não configura vício, pois “a garantia de
acesso ao Judiciário não pode ser tida como certeza de que as teses serão
apreciadas de acordo com a conveniência das partes” (RE no 113.958, 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
T., rel. Min. Ilmar Galvão, j. em 15.10.1996).
Tenha-se
em
mente
que
“o
simples
descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar
cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é
admitida. In casu, fica claro que não há vícios a serem sanados e que os
Aclaratórios veiculam mero inconformismo com o conteúdo da decisão
embargada, que foi desfavorável à recorrente. O órgão julgador não é
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes
em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(REsp no 1.793.671/SP, Min. Herman Benjamin, j. em 26.2.2019).
Por
fim,
consideram-se
expressamente
prequestionadas todas as questões suscitadas no recurso,
viabilizando-se, portanto, eventual interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, já que o acórdão embargado apreciou todas
as questões necessárias à motivação do julgamento.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, rejeitam-se os embargos opostos.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator